Tribunal: TJMT
Processo: 0033732-17.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033732-17.2010.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (JUIZO RECORRENTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ANTONIO LUIZ SAGRILO COSTENARO - CPF: 460.676.550-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – RETROATIVIDADE BENIGNA DO DECRETO ESTADUAL N. 2.686/2010 – REDUÇÃO DA MARGEM DE LUCRO PARA ICMS/ST SOBRE VEÍCULO – DEVIDA – CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA – CABÍVEL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O contribuinte faz jus à retroatividade benigna do Decreto Estadual n. 2.686/2010, quando os fatos gerados dos débitos discutidos ocorreram antes de 31/08/2010, como prevê o texto do aludido Decreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., contra o ato

abusivo,

ou

ilegal, praticado pelo Secretário-Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Chefe do Setor de Conta Corrente e Expedição de Certidão Negativa, ratificando a liminar já concedida, para determinar aos Impetrados que não condicionem a expedição de Certidão Conjunta Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa aos débitos constantes nos TADs n. 789020-5 e n. 787056-5 (id. 105110485 - pág. 32).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 105110485 - pág. 44).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, ratificando a liminar já concedida, para determinar aos Impetrados que não condicionem a expedição de Certidão Conjunta Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa aos débitos constantes nos TADs n. 789020-5 e n. 787056-5 (id. 105110485 - pág. 32).

Denota-se dos autos que a Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. impetrou o mandado de segurança contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Secretário-Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Chefe do Setor de Conta Corrente e Expedição de Certidão Negativa.

Afirma, em sua inicial, que é pessoa jurídica de direito privado do ramo de revenda de automóveis novos, mas, em razão da existência de débitos fiscais na Conta Corrente Fiscal, na monta de R$ 69.421,16 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), teve negados seus pedidos de expedição de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, não obstante haver processo administrativo, em trâmite, contestando tais débitos.

Posto isso, alegando violação ao seu direito líquido e certo, postulou a concessão da ordem, para que seja reconhecido o seu direito em ter expedida a Certidão Conjunta Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, bem como seja aplicada a retroatividade benigna do Decreto n. 2.686/2010, reduzindo a margem de lucro para ICMS/ST sobre veículos.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar aos Impetrados que não condicionem a expedição de Certidão Conjunta Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa aos débitos constantes nos TADs n. 789020-5 e n. 787056-5, ratificando a liminar outrora concedida. (sic. id. 105110485 - Pág. 32).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, a Impetrante afirma que, de acordo com a Retroatividade Benigna da Lei, têm direito ao benefício de redução na base de cálculo do ICMS sobre veículos, nos termos do Decreto Estadual n. 2.686, de 15 de julho de 2010.

Para que nenhuma dúvida subsista sobre a questão, dispõe o referido Decreto Estadual:

Art. 1
o
. Será aplicada incondicionalmente a redução do percentual de margem de lucro prevista no § 1º do artigo 1º do Anexo XI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, nas seguintes hipóteses:

I – ao débito do ICMS Garantido Integral, ICMS Estimativa por Operação ou devido por substituição tributária, correspondentes a fato gerador ocorrido até 31 de agosto de 2010, decorrente de exigência verificada no trânsito de mercadorias ou no controle aduaneiro, a qual poderá ser regularizada mediante pagamento à vista sucedido de imediata liberação da respectiva mercadoria retida;

II – ao débito do ICMS Garantido Integral, ICMS Estimativa por Operação ou devido por substituição tributária, correspondente a fato gerador ocorrido até 31 de agosto de 2010, apurado em cruzamento eletrônico de dados, o qual poderá ser regularizado mediante pagamento a vista.

Logo, como bem consignado pelo Juiz singular, ao transpor a retroatividade benigna da Lei ao caso concreto, constato que os fatos gerados dos débitos, discutidos nestes autos, ocorreram antes de 31/08/2010, como prevê o texto do Decreto Estadual 2.686, de 15 de julho de 2010.

Desse modo, o Fisco Estadual, ao considerar que a Impetrante não têm direito ao benefício de redução na base de ICMS sobre os veículos, está ferindo o direito líquido e certo das Impetrantes e, ainda, impedindo-as de exercerem suas atividades mercantis.

Logo, estão estampados a irregularidade e os prejuízos pelos quais a Impetrante está passando, o que, indubitavelmente, demonstra o seu direito de que seja aplicada a retroatividade benigna do Decreto n. 2.686/2010, reduzindo a margem de lucro para ICMS/ST sobre veículos, bem como obter a Certidão Conjunta Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022